Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727139-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GLAUCIA COSTA DE CASTILHO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por Glaucia Costa de Castilho contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, cumulada com pedido de reparação por dano moral, e requerimento de tutela de urgência, processo no 0702977-60.2025.8.07.0006, que extinguiu o processo sem resolução do mérito ao indeferir a petição inicial. A requerente, idosa de noventa e três (93) anos, aposentada e em situação de superendividamento, propôs a referida ação com base na Lei no 14.181/2021, na qual requereu a repactuação de dívidas e a cessação de descontos abusivos em sua aposentadoria. Afirmou que foi concedida tutela de urgência para impedir novos descontos em sua conta corrente e que, na mesma decisão, o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para exclusão do pedido relativo ao procedimento para tratamento do superendividamento. O Agravo de Instrumento no 0716452-04.2025.8.07.0000 foi interposto contra a decisão mencionada acima. O Relator Desembargador Álvaro Ciarlini, em decisão monocrática, deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal para afastar a exigência de emenda à petição inicial e determinou a cientificação do Juízo de Primeiro Grau, conforme determina o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil (id 73644950). A comunicação da decisão ao Juízo de Primeiro Grau ocorreu em 30.4.2025. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença de indeferimento da petição inicial em 28.5.2025 (id 73644943). Fundamentou a decisão no suposto descumprimento da determinação de emenda da petição inicial, exigência afastada pela decisão proferida no agravo de instrumento pelo Relator Desembargador Álvaro Ciarlini, da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A requerente interpôs apelação. Registra que a apelação interposta contra a sentença não possui efeito suspensivo em virtude da concessão de tutela de urgência, por força do que dispõe o art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. Defende que a probabilidade de provimento do recurso é evidente, diante da equivocada prolação da sentença em contrariedade ao que foi decidido no agravo de instrumento. Sustenta que o risco de dano grave e de difícil reparação também está demonstrado, visto que a concessão da tutela de urgência impede os descontos que estão consumindo integramente os proventos da aposentada. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação que ainda não foi distribuída, nos termos do art. 1.012, § 3o, inc. I, e § 4o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. A apelação, em regra, terá efeito suspensivo, conforme disposto no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Referida regra, no entanto, será afastada nos casos previstos no art. 1.012, § 1o, incs. I a IV, do Código de Processo Civil, casos nos quais a sentença passará a surtir seus efeitos desde a sua publicação. O caso submetido à análise desta Relatoria enquadra-se na hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil e, portanto, a apelação interposta pela requerente não possui efeito suspensivo. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil possibilita a atribuição de efeito suspensivo à apelação quando houver demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave ou de difícil reparação. O art. 1.012, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil prevê que o requerimento de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do referido dispositivo poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o Relator designado para seu exame prevento para julgá-la. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, por sua vez, delimita que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator apenas nos casos em que a apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Os requisitos são alternativos. A probabilidade de provimento do recurso é evidente, uma vez que a sentença foi proferida em manifesta contrariedade à decisão proferida por esta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no Agravo de Instrumento no 0716452-04.2025.8.07.0000, que afastou a exigência de emenda à petição inicial e determinou o prosseguimento do feito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por Glaucia Costa de Castilho,. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de Primeiro Grau, nos autos do processo no 0702977-60.2025.8.07.0006. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator